Tribunal: TJSP
Processo: 0001167-88.2007.8.26.0040
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DESERÇÃO AFASTADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE VINHA SENDO PAGO A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INADMISSIBILIDADE. Prevê a lei que o percentual de 50% do auxílio-acidente incida sobre o salário-de-benefício, não há porque aplicá-lo em base diversa, qual seja, a renda mensal

Ementa:
EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA - DESERÇÃO AFASTADA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EMBARGOS DO DEVEDOR - PERCENTUAL DO AUXÍLIO-ACIDENTE – PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR QUE VINHA SENDO PAGO A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA - INADMISSIBILIDADE. Prevê a lei que o percentual de 50% do auxílio-acidente incida sobre o salário-de-benefício, não há porque aplicá-lo em base diversa, qual seja, a renda mensal do auxílio-doença que o antecedeu.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001167-88.2007.8.26.0040, da Comarca de Américo Brasiliense, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é
apelado/apelante JOSÉ BRANDÃO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001167-88.2007.8.26.0040 -Voto no 18766
2
VOTO No 18766
APELAÇÃO No 0001167-88.2007.8.26.0040
COMARCA: ARARAQUARA (FORO DE AMÉRICO BRASILIENSE)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: JOSÉ BRANDÃO DE OLIVEIRA
JUÍZA DE 1o GRAU: MARIA CECÍLIA FAULIN DOS SANTOS RESCHINI
EMENTA
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
-
DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
-
EMBARGOS
DO
DEVEDOR
-
PERCENTUAL
DO
AUXÍLIO-ACIDENTE

PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR
QUE VINHA SENDO PAGO A TÍTULO DE AUXÍLIO-
DOENÇA - INADMISSIBILIDADE. Prevê a lei que o
percentual de 50% do auxílio-acidente incida sobre o
salário-de-benefício, não há porque aplicá-lo em base
diversa, qual seja, a renda mensal do auxílio-doença que
o antecedeu.
Recurso não provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação oposta contra r. sentença que julgou
improcedentes embargos à execução opostos pelo Instituto Nacional do Seguro
Social - I.N.S.S., aduzindo o embargante que o credor teria apresentado conta de
liquidação no importe de R$ 171.899,22, incidindo, assim, em excesso de execução,
pois não teria aplicado o percentual de 50% sobre o salário-de-benefício do auxílio-
doença acidentário, razão pela qual deveria prevalecer o seu cálculo no valor de R$
158.893,56, o qual teria sido elaborado em estrita observância ao julgado.
O embargado ofertou impugnação anotando que deveria incidir o
percentual de 50% sobre 100% e não sobre 91%; frisou que não existiria qualquer
equívoco no seu cálculo de liquidação - fls. 20/22 -.
Pela r. sentença (fls. 29/32), os embargos à execução foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001167-88.2007.8.26.0040 -Voto no 18766
3
julgados improcedentes, acolhendo a conta elaborada pelo credor, condenado, ainda,
o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Em recurso (fls. 39/41) o executado sustentou que estaria isento
do recolhimento de custas processuais, do preparo recursal e do porte de retorno; no
mais, argumentou que teria adotado critério correto, aplicando o percentual de 50% do salário-
de-benefício do auxílio-doença para calcular o auxílio-acidente; observou que o exequente teria
utilizado a renda mensal inicial de R$ 309,33, evoluindo a partir de 06/95 até chegar ao valor de R$
727,64 em 09/06, quando deveria partir da renda de R$ 264,56, evoluindo até R$ 624,82 como fez a
autarquia; frisou que seria devido o valor de R$ 158.893,56 e não R$ 171.899,22; por fim, requereu o
provimento do apelo para julgar procedentes os embargos à execução.
O V. Acórdão desta C. Câmara não conheceu do apelo, em face da
ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls. 76/83).
Inconformado, interpôs o INSS Embargos de Declaração (fls.
89/98), os quais foram rejeitados (fls. 102/107).
Erigiu o ente público Recurso Extraordinário (fls. 111/124), bem
como Recurso Especial (fls. 126/130).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca
dos precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal
(REsp no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP respectivamente); todavia, esta E.
Câmara manteve o entendimento adotado anteriormente, conforme V. Aresto de fls.
145/151.
Posteriormente, o C. Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal deram provimento aos recursos interpostos pelo I.N.S.S., afastando
a deserção e determinando o encaminhamento dos autos para este E. Tribunal para
julgamento do apelo da autarquia (fls. 167/168vo e 179/182).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001167-88.2007.8.26.0040 -Voto no 18766
4
O apelo autárquico não merece guarida, afinal o artigo 28 da Lei no
8.213/91 disciplina que todos os benefícios, exceto o salário-família e o salário-
maternidade, devem ser pagos considerando-se o salário-de-benefício.
O artigo 86 do mesmo diploma legislativo repete a regra ao
estipular que o salário-de-benefício é a base para incidência dos 50%.
Frise-se, não diz a lei que os 50% aplicam-se na renda mensal do
auxílio-doença, logo, incorreto considerar 50% sobre 91%.
Em suma, como se vê claramente, não existe previsão na legislação
para quando o auxílio-acidente decorrer de um auxílio-doença os 50% devem incidir
sobre o valor que já vinha sendo pago.
Diante disso, mantém-se a improcedência dos embargos à
execução.
1) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator